Tribunal: TJMT
Processo: 0022960-44.2012.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022960-44.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), MARIA JOSE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 353.819.221-91 (APELADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de Busca e Apreensão
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Deve-se reconhecer o abandono da causa por período superior a 30 (trinta) dias, quando a parte, mesmo intimada pessoalmente para suprir a falta, deixa de dar andamento ao feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO WOLKSWAGEM S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 22960-44.2012.8.11.0002 – Código 30131 – Ação de Busca e Apreensão – julgou extinta referida ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese: “que juízo entendeu por bem em extinguir o processo pois a parte autora não se utiliza do princípio da celeridade, não requerendo o que de direito para prosseguimento efetivo e deixando de cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, deixando de atender, corretamente, as exigências, no tocante ao cumprimento nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.”

Alega no entanto, que o juízo não determinou a intimação nos do §1º do art. 485, do CPC, extinguindo o feito sem oportunizar o devido andamento.

Sustenta que são dois requisitos para extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso III do artigo 487, o primeiro, quando, por não promover os atos e diligencias que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (inciso III); e segundo, se, intimado pessoalmente, o autor não suprir a falta de andamento no prazo de 5 dias (parágrafo 1°).

Que no presente caso, não se constata nem a falta de promover o ato e diligência ou abandonar a causa por mais de 30 dias, bem como, não se verifica que o Requerente foi devidamente intimado pessoalmente, através de seu representante legal, para dar continuidade ao feito, razão pela qual a presente ação não poderia ser extinta nos moldes do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Defende a existência de erro material na sentença objurgada, posto que no item 8, o juízo determina a devolução de veículo, o entanto que o veículo se quer foi apreendido.

Requer a exclusão dos antigos patronos e a inclusão dos nomes dos Drs. DANIEL NUNES ROMERO, OAB/SP 168.016 e ARIOSMAR NERIS, OAB/SP 232.751, na contracapa dos presentes autos, a fim de que os mesmos sejam intimados pela imprensa oficial, acerca das decisões proferidas no curso da demanda, sob pena de serem considerados nulos.

Requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO WOLKSWAGEM S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 22960-44.2012.8.11.0002 – Código 30131 – Ação de Busca e Apreensão – julgou extinta referida ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem, extrai-se dos autos que em 22/02/2019 o juízo prolatou o seguinte despacho (id.n.º 23113966):

“Vistos. 1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que se mostra mais célere no ato de realizar as consultas. 2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1° do CPC. 3. As providências. Várzea Grande, 22 de fevereiro de 2019”

Referido despacho foi publicado no DJE 10447, publicado em 01/03/2019, conforme certidão (id.nº 23113968).

A certidão (id.nº 23113968) de 20/03/2019 certifica o decurso do prazo.

Foi expedida carta de intimação ao Autor em 26/03/2019 (id.n.º 231113969); que foi recebida no endereço do autor 09/04/2019, conforme “AR” (id.n.º 23113970).

Decurso de prazo certificado em 07/05/2019, conforme certidão (id.n.º 23113971).

Posteriormente, foi prolatada a sentença de extinção.

A extinção do processo, por abandono de causa, depende da intimação pessoal da parte que dá causa à inércia.

Para que se configure o abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, é necessário que, intimado pessoalmente, o autor deixe novamente paralisado o feito. Essa é a interpretação do § 1º do art. 485 do CPC, in verbis:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Verifica-se, no caso, que decorrido o prazo concedido na decisão (id.n.º23113966), o ora apelante quedou-se inerte, conforme certidão (id.nº 23113968), e intimado pessoalmente, para dar andamento ao feito, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação ((id.n.º 23113971).

Assim, deve-se manter a sentença que reconheceu o abandono de causa e determinou a extinção do feito com fulcro no art.
485
,
III
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020